Tribunal: TJBA
Processo: 8002702-06.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002702-06.2023.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FERNANDO ALMEIDA LOPES

Advogado(s)
:
VITOR RODRIGUES SEIXAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUBSTITUIÇÃO DA TABELA PRICE PELO MÉTODO GAUSS. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. PACTUAÇÃO EXPRESSA. AUTONOMIA DA VONTADE. DESPROVIMENTO.

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE. LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de revisão contratual em empréstimos consignados, nos quais se pretendia a declaração de ilegalidade da Tabela Price e a sua substituição pelo Método de Gauss (juros simples), sob alegação de anatocismo e onerosidade excessiva.

2 - As decisões anteriores. O Juízo de primeiro grau rejeitou a pretensão fundamentando que a capitalização de juros com periodicidade inferior a anual é permitida pela MP nº 2.170-36/2001, desde que pactuada, o que ocorreu no caso concreto por meio da previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há cinco questões em discussão: (i) saber se há legitimidade passiva do Banco Bradesco S/A em razão da Teoria da Aparência; (ii) saber se a Medida Provisória nº 2.170-36/2001 é constitucional; (iii) verificar a legalidade da Tabela Price como método de amortização; (iv) aferir a necessidade de produção de prova pericial contábil; e (v) determinar se existe direito à restituição de valores e indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Preliminar de retificação do polo passivo. Aplica-se a Teoria da Aparência para reconhecer a legitimidade passiva de empresas integrantes do mesmo grupo econômico que se apresentam ao consumidor sob a mesma identidade visual, protegendo a boa-fé do hipossuficiente.

5 - Constitucionalidade da MP nº 2.170-36/2001. O STF, em sede de repercussão geral (RE 592.377), consolidou a constitucionalidade do art. 5º da referida norma, autorizando a capitalização de juros em períodos inferiores a um ano em contratos do Sistema Financeiro Nacional.

6 - Legalidade da Tabela Price. A jurisprudência do STJ e do TJBA estabelece que a utilização da Tabela Price não configura, por si só, capitalização ilegal de juros, sendo método lícito de amortização amplamente aceito na prática bancária.

7 - Impossibilidade de substituição pelo Método Gauss. O Método de Gauss não se presta para amortização de financiamentos e sua aplicação forçada violaria o princípio da autonomia da vontade e o equilíbrio contratual, uma vez que a capitalização composta foi expressamente pactuada.

8 - Desnecessidade de prova pericial. Sendo a controvérsia restrita a questões eminentemente jurídicas e estando os contratos colacionados aos autos, a prova técnica é dispensável para o deslinde da causa.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 62, § 1º, III, e 192; CPC, art. 85, § 11; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 973.827/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.08.2012; STF, RE 592377, Rel. p/ Acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 04.02.2015; STJ, Súmula nº 539; STJ, Súmula nº 541.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8002702-06.2023.8.05.0244
, sendo parte Apelante
ANTONIO FERNANDO ALMEIDA LOPES
e parte Apelada
BANCO BRADESCO S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02